Tribunal: STJ
Processo: 1041274-64.2020.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606944 - SP (2024/0115084-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LUCIO CASCAIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADA
: MARIANA DE REZENDE LOUREIRO - SP238507
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DANIEL MOREIRA FIGUEIREDO - SP243192
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
OMISSÃO AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANDADO DE
CPC/2015.
SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO. LEI EM TESE. ATO COATOR. PROVA.
INEXISTÊNCIA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
2.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos e a análise das cláusulas contratuais
pactuadas entre as partes, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
nos enunciados sumulares n. 5 e 7 deste Tribunal Superior.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: a310830b-5927-434c-b2c2-ebced57462d1

Documento eletrônico VDA51733138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: a310830b-5927-434c-b2c2-ebced57462d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606944 - SP (2024/0115084-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LUCIO CASCAIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADA
: MARIANA DE REZENDE LOUREIRO - SP238507
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DANIEL MOREIRA FIGUEIREDO - SP243192
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANDADO
DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO. LEI EM TESE. ATO COATOR. PROVA.
INEXISTÊNCIA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
2.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos e a análise das cláusulas
contratuais pactuadas entre as partes, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto nos enunciados sumulares n. 5 e 7 deste Tribunal Superior.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por LUCIO CASCAIS
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra decisão monocrática desta relatoria
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar provimento, assim ementada (e-STJ, fl. 560):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO. LEI EM TESE. ATO
COATOR. PROVA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
[MATÉRIA] FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51265392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:25
Código de Controle do Documento: 82ce20df-8375-4e7a-94f9-a3d8d2dede30

A agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 572-581), sustenta a existência de
omissão no acórdão recorrido, pois "comprovou que houve erro de premissa – Habite-
se já teria sido expedido – e omissão sobre a natureza preventiva da ação" (e-STJ, fl.
576).
Alega a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, porque todas as premissas já
estão devidamente delimitadas no acórdão de origem, não havendo falar em reanálise
de fatos ou provas, mas tão somente avaliar se a aplicação da legislação.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 588-594).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar
claro que o Tribunal estadual resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no
processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação
a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na
prestação de tutela jurisdicional.
Destaque-se, nesse sentido, o seguinte excerto (e-STJ, fls. 443-444 – sem
destaque no original):

Ademais, conforme constou do acórdão ora embargado, " Há que se
pontuar, entretanto, que a impetrante fez pedido impossível, qual seja, a
desvinculação das multas do cadastro do imóvel (SQL ou número do
contribuinte).
Como é cediço e reiteradamente defendido pela Municipalidade nos autos,
as multas decorrentes do mau uso de propriedade imóvel, assim como as
praticadas em uso de veículo automotor, apesar de serem de natureza
pessoal, devem ficar vinculadas ao imóvel/veículo transgressor, por
questões de pragmatismo da Administração.
Do contrário, a desvinculação pleiteada acarretaria na nulidade da autuação,
o que se inadmite.", ficando consignado ainda que: "Da mesma forma, não
há fundamento para argumentar que a Municipalidade tenha
estabelecido como condição para a emissão do “habite-se” o pagamento das
multas pessoais impostas à antiga proprietária. Em primeiro lugar, porque,
como mencionado anteriormente, tais multas sequer estão sendo objeto de
cobrança ou exigência por parte da impetrada. Em segundo lugar, a
alegação da recorrente busca prevenir a necessidade de efetuar
antecipadamente o pagamento das multas em relação a quaisquer licenças
administrativas de construção civil vinculadas no imóvel, que vier a ser
Documento eletrônico VDA51265392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:25
Código de Controle do Documento: 82ce20df-8375-4e7a-94f9-a3d8d2dede30

feita.”. Observe-se que a classificação de um mandado de segurança como
preventivo não se baseia apenas na alegação da parte, mas sim, na
avaliação objetiva dos elementos envolvidos.
No presente caso, não há demonstração de prática de qualquer ato coator
que tenha negado ou indeferido os requerimentos da embargante, tampouco
tenha condicionado ao pagamento de multa e a requerimento de habite-se
que, como anteriormente mencionado, sequer foi solicitado. Aliás, apenas a
título informativo, na petição inicial, a impetrante não fez nenhum pedido de
natureza “preventiva”.
Pelo contrário, o pedido foi especificamente direcionado para “afastar a
exigência do pagamento das multas para quaisquer licenças administrativas
de construção civil vinculadas aos imóveis objeto das matrículas 66.932 e
73.464 (unificados na matrícula 95.098) do 13o Ofício de Registro de Imóveis
desta Capital” (especialmente ás fls.10). Dessa forma, ao contrário do
sustentado pela embargante, o acórdão enfrentou todos os pontos
suscitados, apreciando a questão de fundo, sendo desnecessária a menção
expressa a cada um dos argumentos.
Cabe registrar que os embargos de declaração se revestem de índole
particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro
sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.
Na espécie, inviável rediscutir o cabimento do mandado de segurança, bem
como a valoração das provas utilizadas no Tribunal de origem, especialmente através
da mera renovação de argumentos que foram, sim, enfrentados na origem e na
decisão do Tribunal de Justiça.
Desse modo, tendo o Tribunal local motivado adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser cabível à
hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido contrariamente à
pretensão da parte.
Assim, não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a
controvérsia foi suficientemente apreciada pelo Tribunal de origem, e não caracteriza
omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
Ademais, a alegação de "erro de premissa" sobre a não expedição do
"Habite-se" e sua previsão para 2024, bem como a insistência no caráter preventivo do
mandado de segurança, são argumentos que buscam reabrir a análise fática para
demonstrar a existência de um ato coator ou de uma ameaça concreta.
Contudo, as instâncias ordinárias concluíram que "não se observa evidência
de que tais débitos estão sendo ajuizados pela Municipalidade de São Paulo contra a
apelante" e que "não há fundamento para argumentar que a Municipalidade tenha
estabelecido como condição para a emissão do 'habite se' o pagamento das multas
pessoais impostas à antiga proprietária" (e STJ, fls. 573-579).
Documento eletrônico VDA51265392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:25
Código de Controle do Documento: 82ce20df-8375-4e7a-94f9-a3d8d2dede30

A mera existência de um item normativo, como o item 3.9.3 do Anexo I da
Lei no 11.228/1992, que prevê a "prévia solução de multas porventura incidentes sobre
a obra", não significa que as multas pessoais de terceiro, não cobradas do atual
proprietário, estejam sendo exigidas ou que sua cobrança seja iminente para
a expedição do "Habite-se" da agravante. A interpretação extensiva e genérica da
norma sem a prova de sua aplicação no caso concreto não se sustenta.
Quanto ao cabimento do mandado de segurança, o acórdão recorrido
consignou que (e-STJ, fls. 428-431 – sem destaque no original):

Em que pese os argumentos empreendidos pelo apelante, a r. sentença
deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. No caso em
apreço, é incontroversa a existência das multas, que derivam do estado
inadequado de conservação das calçadas e da ausência de autorização para
as obras.
Conforme acentuado pela autoridade impetrada, essas “supostas” multas
não foram cobradas da impetrante, e nos autos não se observa evidência de
que tais débitos estão sendo ajuizados pela Municipalidade de São Paulo
contra a apelante.
Veja-se que a certidão utilizada pela recorrente às (fls.68/71) para sustentar
a alegada imposição não passa de um documento emitido pela Subprefeitura
da Sé, a pedido da impetrante, como resultado de uma pesquisa sobre
“Autos de Multas” registrados no local do imóvel. Entretanto, tais débitos,
que como indica, não são de natureza
, são de responsabilidade
propter rem
do infrator e não lhe foram imputados.
Na realidade, essas infrações estão associadas ao número de cadastro do
imóvel, evidenciando que nem o nome da impetrante, nem sua qualidade de
autora ou responsável pelas infrações, constam da certidão. Ao contrário, o
extrato revela a identificação correta do contribuinte responsável pelo
pagamento, ou seja, a Sra. Leticia Barbosa de Oliveira (fls.68). Ao apreciar a
medida limiar requerida, o Eminente Magistrado a quo.
(...)
Há que se pontuar, entretanto, que a impetrante fez pedido impossível, qual
seja, a desvinculação das multas do cadastro do imóvel (SQL ou número do
contribuinte). Como é cediço e reiteradamente defendido pela
Municipalidade nos autos, as multas decorrentes do mau uso de propriedade
imóvel, assim como as praticadas em uso de veículo automotor, apesar de
serem de natureza pessoal, devem ficar vinculadas ao imóvel/veículo
transgressor, por questões de pragmatismo da Administração.
Do contrário, a desvinculação pleiteada acarretaria na nulidade da autuação,
o que se inadmite. Respeitando o entendimento adotado pela apelante, não
consta dos autos, entretanto, qualquer evidência de irregularidade
perpetrada pelas autoridades municipais, sendo incontestável que a apelante
não trouxe aos autos documento algum que comprove o direito líquido e
certo almejado.
Da mesma forma, não há fundamento para argumentar que a Municipalidade
tenha estabelecido como condição para a emissão do “habite-se” o
Documento eletrônico VDA51265392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:25
Código de Controle do Documento: 82ce20df-8375-4e7a-94f9-a3d8d2dede30

pagamento das multas pessoais impostas à antiga proprietária. Em primeiro
lugar, porque, como mencionado anteriormente, tais multas sequer estão
sendo objeto de cobrança ou exigência por parte da impetrada.
Em segundo lugar, a alegação da recorrente busca prevenir a necessidade
de efetuar antecipadamente o pagamento das multas em relação a
quaisquer licenças administrativas de construção civil vinculadas no imóvel,
que vier a ser feita. Malgrado o zelo e a combatividade do Douto Procurador
do apelante, não se verifica a existência de um direito líquido e certo a ser
respaldado na situação em análise.
Concede-se mandado de segurança, na letra da Lei n.o 12.016/09, para
proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer ilegal violação a
direito seu. Direito líquido e certo, como se pacificou, é aquele que resulta de
fato certo, capaz de ser comprovado de plano por documento inequívoco,
independentemente de exame técnico.
No mandado de segurança, não há campo para fatos controvertidos e
complexos, que reclamam produção e cotejo de provas, não se permitindo,
ainda, comprovação futura do alegado na inicial. Tratando-se de ação
constitucional, há de se observar, para sua admissibilidade, os requisitos
alinhados na lei.
Não se verifica a presença dos requisitos que autorizam o cabimento do
mandado de segurança. Conforme dispõe o artigo 5°, inciso, LXIX, da
Constituição Federal, o mandado de segurança é destinado à proteção de
direitos líquidos e certos, não amparados por habeas corpus ou habeas data,
quanto o ato questionado for ilegal ou abusivo, situação está, inexistente nos
autos.
Dessa forma, com base na análise da petição inicial e nos elementos
constantes nos autos, verifica-se que o presente mandado de segurança não
atende aos requisitos legais de cabimento, não se configurando a ilegalidade
ou abuso por parte da autoridade coatora.

Por conseguinte, o entendimento firmado pelo Tribunal
– de que o
a quo
mandado de segurança não é o instrumento adequado para assegurar o direito líquido
e certo da parte ora agravante (ao contrário do sustentado), no sentido de que a
solução da controvérsia demandaria dilação probatória –, não pode ser revisto, pelo
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, sob pena de ofensa ao comando
inscrito na Súmula 7 desta Corte.
Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi categórico ao
afirmar a "inexistência de prova suficiente do direito líquido e certo" e que "não há
demonstração de prática de qualquer ato coator que tenha negado ou indeferido os
requerimentos da embargante, tampouco tenha condicionado ao pagamento de multa
e a requerimento de habite se que, como anteriormente mencionado, sequer foi
solicitado" (e STJ Fl. 579). Para infirmar tal conclusão, seria imprescindível o reexame
do conjunto fático-probatório, o que é expressamente vedado pela Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51265392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:25
Código de Controle do Documento: 82ce20df-8375-4e7a-94f9-a3d8d2dede30

É como voto.
Documento eletrônico VDA51265392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:25
Código de Controle do Documento: 82ce20df-8375-4e7a-94f9-a3d8d2dede30

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.606.944 / SP
Número Registro: 2024/0115084-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10412746420208260053
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIO CASCAIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADA
: MARIANA DE REZENDE LOUREIRO - SP238507
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DANIEL MOREIRA FIGUEIREDO - SP243192
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUCIO CASCAIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADA
: MARIANA DE REZENDE LOUREIRO - SP238507
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DANIEL MOREIRA FIGUEIREDO - SP243192
TERMO
Documento eletrônico VDA51651955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:13
Código de Controle do Documento: 2f441bba-6c0a-4f2c-ad72-6a13ac6b34cf

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:13
Código de Controle do Documento: 2f441bba-6c0a-4f2c-ad72-6a13ac6b34cf